Tribunal: STF
Processo: AI 765950
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNICIDADE SINDICAL. IDENTIDADE DAS CATEGORIAS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    Para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.